Tribunal: TJES
Processo: 0005751-35.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005751-35.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PRESTACAO DE SERVICOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0005751-35.2020.8.08.0012

Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Apelada: Kelly Cristina de Oliveira Prest de Serviços ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra a sentença de fls. 26/27 proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Kelly Cristina de Oliveira Prest de Serviços ME, extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV do CPC), ante a ausência de prova de constituição do devedor em mora.

Em suas razões recursais de fls. 29/34, o apelante requer a nulidade da sentença, sustentando em síntese que a constituição em mora foi devidamente comprovada, uma vez que, após a notificação enviada para o endereço apresentado pela devedora haver retornado por motivo de “ausente” em três tentativas, optou por realizar o protesto da dívida, restando certificado pelo tabelião que a intimação operou-se por edital em 06/01/2020. (fl.18)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
27.09.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

Todavia, no caso dos autos a constituição em mora não restou comprovada, na medida em que, a despeito de encaminhada a notificação para o endereço do devedor, não houve o registro do seu recebimento, certificando os correios nesse sentido com a indicação de “ausente” (fls.16/17-v).

Ressalto que as três tentativas de entrega da notificação extrajudicial pelo correio se deram na mesma faixa de horário em dias úteis (25/07/19 às 09:26h, 29/07/19 às 09:21h e 31/07/2019 às 09:24), o que pode indicar que é o momento em que realmente o apelado e seus eventuais familiares não se encontram na residência.

Ante o insucesso da notificação por carta registrada, o apelante, de forma prematura, protestou o título por meio de edital (fl.18).

Isso porque, a jurisprudência do STJ orienta que, mesmo feito antes do ajuizamento da ação, o protesto realizado por edital somente deve ser aceito quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, o que não foi realizado na hipótese, diante da inexistência comprovação de qualquer diligência para localização da apelada.

Nesse sentido: “
É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada
pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
.” (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

Este e. Tribunal vem reproduzindo tal entendimento:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. PROTESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. II. No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço da apelada, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A.R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora. Precedentes. III.
A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor
. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190067117, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL SEM A PRÉVIA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014). 2.
Para a comprovação da mora através do protesto do título feito por edital exige-se o prévio esgotamento de todos os meios de localização do devedor.
Precedentes do STJ e do TJES. 3.
A simples devolução da correspondência com a notificação enviada pelos Correios com a informação de não procurado não comprova que o devedor mudou de endereço ou que se encontra em local incerto a ensejar a notificação por edital.
4. Sendo a comprovação da mora requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, certo é que da sua falta decorre a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca da notificação extrajudicial, o entendimento majoritário de é no sentido de que o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão. 2. É imprescindível a regular notificação do devedor, sob pena de não restar demonstrada sua mora, pressuposto necessário para a demanda proposta sob o rito específico da ação de busca e apreensão. 3.
No caso dos autos, o Banco/Apelante não comprovou ter esgotado todos os meios de localização do devedor, revelando-se incabível a sua notificação por protesto do título por edital, resultando na invalidade da notificação para fins de constituição em mora
. Precedentes do STJ. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190016874, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020) (destaquei)

Dessa forma, por não haver nos autos a comprovação da mora e levando-se em consideração que o apelante se manteve inerte diante da determinação para comprovar o esgotamento das diligências pelo cartório para localizar o devedor antes do protesto do título via edital (fl. 24), mantenho a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).

2. Quanto ao protesto por edital, ainda que realizado antes do ajuizamento da ação, a jurisprudência do STJ orienta que deve ser aceito somente quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, o que não foi evidenciado na hipótese. Precedentes do TJES e STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.